Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 90 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADPF 828. MEDIDA CAUTELAR. LEI N. 14.216/2021. PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS QUE RESULTEM EM REINTEGRAÇÕES DE POSSE ATÉ 30/06/2022. RECURSO DESPROVIDO
1. O Supremo Tribunal de Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 828, concedeu parcialmente medida cautelar para suspender, pelo prazo de 6 (seis) meses, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações (STF - ADPF: 828 DF 0052042-05.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/06/2021, Data de Publicação: 07/06/2021).
2. Posteriormente, foi editada a Lei n. 14.216, de 07 de outubro de 2021, que determinou a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar até 31/12/2021 (art. 2o).
3. Em 10/02/2022, o Plenário do Supremo Tribunal de Federal ratificou a prorrogação da medida cautelar incidental concedida na ADPF 828 para que a suspensão determinada na Lei n. 14.216/2021 perdurasse até 31/03/2022.
4. Foi concedida parcialmente nova medida cautelar incidental na ADPF 828, em 30/03/2022, a fim de que os direitos assegurados pela Lei n. 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30/06/2022.
5. Logo, no caso, deve ser mantida a suspensão da reintegração de posse até 30/06/2022.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.